Tribunal: STF
Processo: ADI 2005
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-05-26
Data de publicação: 1999-05-26

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Medida
cautelar. 2. Medida Provisória nº 1819-1, de 30.4.1999. 3.
Conhecimento, em parte, da ação, por maioria de votos, vencido, em
parte, o relator, que conhecia da ação, em menor extensão. 4.
Relevância dos fundamentos do pedido, em face do art. 246 da
Constituição, introduzido pela Emenda Constitucional nº 6/1995. 5.
Deferimento, por unanimidade, da medida cautelar, para suspender,
até o julgamento final da ação, a eficácia da Medida Provisória nº
1.819-1, de 30.4.1999.